Tribunal: STF
Processo: RE 309090
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: CABIMENTO DE
AGRAVO E NÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS RECEBIDOS
COMO AGRAVO.
        FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO: SUCUMBÊNCIA.
1.      O acórdão da apelação, que restou mantido com a
rejeição dos embargos infringentes, determinara a aplicação
dos índices correspondentes aos meses de janeiro/89, abril e
maio/90.
2.      E a decisão ora impugnada, com base em
precedente do Plenário do S.T.F. (R.E. nº 226.855, rel. Min.
MOREIRA ALVES), conhecendo, em parte, do recurso
extraordinário, e, nessa parte, lhe dando provimento,
excluiu da condenação a atualização relativa ao Plano Collor
I (maio/90).
3.      Ficaram, então, vencidos os autores, quanto à
aplicação do índice correspondente ao mês de maio/90.
4.      Sendo assim, na liquidação se verificará o
"quantum" da sucumbência de cada uma das partes e, nessa
proporção, se repartirá a responsabilidade por custas e
honorários, sempre ressalvada, quando for o caso, a situação
dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, que só
responderão por tais verbas, quando tiverem condições para
isso, nos termos do art. 12 da Lei n  1.060, de 05.02.1950.
5.      Enfim, não está demonstrada a exclusiva
sucumbência da Ré.
6.      Embargos recebidos como agravo, a que se nega
provimento.